Tribunal: TJDFT
Processo: 0721098-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721098-57.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MANOEL ANTUNES CAVALCANTE AGRAVADO: ADRIANO DOS SANTOS SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MANOEL ANTUNES CAVALCANTE contra a decisão ID origem 234184111, proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0721519-54.2019.8.07.0001, requerido por ADRIANO DOS SANTOS SILVA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau rejeitou a impugnação formulada pelo requerido, nos seguintes termos: Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada por MANOEL ANTUNES CAVALCANTE, na qual impugna a citação por edital, arguindo sua nulidade, por erro nas diligências e invoca preliminar de ilegitimidade passiva, pois seria a empresa Brazilia Imóveis S/A e os proprietários que compõe a cadeia sucessória do imóvel quem deveria responder pela demanda. Requer ainda o desbloqueio de valores penhorados. Manifestação do credor pela rejeição dos requerimentos do devedor. Decido. Sem razão o devedor MANOEL ANTUNES CAVALCANTE. A citação por edital (decisão de ID 62635878) cumpriu todas as exigências legais e jurisprudenciais, não havendo nulidade a ser decretada. Note-se que a Curadoria de Ausentes realizou a defesa do devedor (vide contestação de ID 68346564) e não arguiu nenhuma nulidade (o que é bastante usual em citações fictas), de modo que se percebe é a intempestiva tentativa de não cumprir a sentença transitada em julgado. Importante mencionar que o devedor apresentou o endereço atual (QNP 11, cj H, casa 22, Ceilândia-DF - ID 226948254), o mesmo que foi encontrado nas buscas (ID 226948266) diligenciado por oficial de justiça, sendo que o filho do devedor informara que ele não reside no local, em contraste com toda a argumentação do devedor de que reside neste endereço há 41 anos. Ora, não se trata de informação de estranho, mas do próprio filho do devedor, o que afasta a veracidade de sua afirmação, com robustos indícios que se ocultou para não receber a citação pessoal durante diversas diligências realizadas por oficial de justiça. Confira-se a certidão do oficial de justiça, consoante Certidão de ID 529970837 e novamente anexada pela devedor no ID 226948264: "Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 23/12/2019 às 19:40, dirigi-me à(ao) QNP 11 CEILANDIA BRASÍLIA DF 72241-108, onde NÃO PROCEDI À CITAÇÃO de MANOEL ANTUNES CAVALCANTE, 169.169.053-87, TELEFONE NÃO INFORMADO, visto que ele(a) não mais reside no local, conforme informado por DIOGO PIRES CAVALCANTE, FILHO DO RÉU". Portanto, a citação por edital atendeu aos requisitos legais, de modo que não há espaço para decretação de sua nulidade. Quanto à alegação de ilegitimidade, trata-se de questão que encontra-se resolvida por sentença de mérito, com força de coisa julgada, de modo que não cabe tal discussão por este meio processual. E mais, a sentença enfrentou a questão da legitimidade passiva e da responsabilidade do devedor, pois este figurou como mandatário dos vendedores do imóvel, em causa própria. Veja-se: Na hipótese, de início, cabe consignar que no contrato de compra e venda de ID no 40921953 consta que a ré Brazilia – Imóveis e Comércio S.A. vendeu o lote, objeto mediato da presente demanda, para o senhor Antônio Cosme Neto no ano de 1975. Em momento subsequente, especificamente em 8 de janeiro de 2013, o senhor Antônio Cosme Neto e sua esposa Expedita Francisca de Lacerda, por intermédio de seu mandatário, o réu Manoel Antunes Cavalcante, cederam e transferiram o imóvel sub judice para o autor, consoante se extrai do teor do instrumento particular de cessão de direitos de ID no 40923108. No entanto, ressoa inconteste que o senhor Antônio Cosme Neto e sua esposa Expedita Francisca de Lacerda lavraram o instrumento público de procuração de ID no 40922166, que conferiu poderes amplos ao mandatário réu, em causa própria (in rem suam), como é de praxe nessa espécie de externalização informal da verdadeira relação negocial de fundo, mormente quando as partes buscam contornar eventual proibitivo de transmissão direta dos direitos sobre o bem ou mesmo postergar artificiosamente o recolhimento dos encargos tributários incidentes sobre a transação. Tanto o é que os outorgantes conferiram ao réu poderes para "transferir para si" e "sem ônus a acrescentar". (...) No que tange ao pagamento do preço do lote, o autor firma que entregou o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que teria sido sacada de sua conta em 24.1.2013 e depositada na conta bancária informada pelos requeridos, cujo número, devido ao transcurso do tempo não se recorda. No ponto, o extrato bancário de ID no 40929289 demonstra que, de fato, em 24.1.2013 foi sacado da conta do autor o valor de R$ 10.012,85. Verifica-se que o saque dessa quantia ocorreu no mesmo mês e ano em que o demandante celebrou com o réu Manoel Antunes Cavalcante o contrato de cessão do direitos do lote em litígio, pactuado, como visto, em 8.1.2013. Trata-se, desse modo, de circunstância que robustece de verossimilhança e dá credibilidade à versão do autor quanto ao aludido pagamento, máxime pela ausência de prova em sentido contrário contrário, de fácil obtenção (extrato da conta, por exemplo). Não o bastante, o recibo no valor de R$ 330,00 de ID no 40923295 referente ao pagamento da taxa de escritura e de transferência do imóvel, que fora dado pela ré Brazília – Imóvel e Comércio S.A ao autor, respalda e fortalece a existência do alegado pagamento do valor do imóvel, porquanto é certo que se o demandante não o tivesse realizado, não haveria motivo para a ré lhe dar a vertente quitação. Além do mais, o teor do ofício de ID no 40951980, no qual a demandada autoriza ao cartório realizar a lavratura da escritura definitiva do lote em apreço para o nome do autor também robustece a efetivação do alegado pagamento, porquanto a lavratura de escritura pública definitiva, sem ressalvas, pressupõe a quitação do preço." Desse modo, REJEITO a exceção de pré-executividade, não sendo o caso de desbloqueio de valores. Preclusa a decisão ou recebido recurso sem efeito suspensivo, expeça-se alvará eletrônico via Bankjus para transferência das quantias bloqueadas, em favor do credor, que deverá indicar conta de sua titularidade ou chave PIX (exclusivamente CPF/CNPJ), não sendo possível a utilização de número de telefone, e-mail ou chave aleatória. Salienta-se que, em caso de indicação de conta de titularidade de escritório de advocacia, deverá haver nos autos procuração com poderes específicos para receber e dar quitação em nome do escritório, ou os atos constitutivos de referida pessoa jurídica onde conste, como sócio, o advogado constituído nos autos, sob pena de expedição do alvará em nome da parte para saque em agência. Ressalta-se, ainda, que não é possível expedir alvará em nome de terceiros não vinculados aos autos. (Grifo de origem). Nas razões recursais, o agravante alega que a citação por edital foi indevidamente realizada, pois não foram esgotados os meios ordinários de localização antes de se recorrer à via ficta. Argumenta que houve sucessivos erros nos endereços constantes das diligências e que, apesar da existência de informação precisa sobre sua residência e local de trabalho — inclusive confirmada por sistemas oficiais como INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD —, o Juízo não providenciou citação eficaz. Sustenta que a alegação de ocultação dolosa para frustrar a citação pessoal é infundada, não sendo suficiente a mera declaração de familiar para embasar tal suposição. Defende, ainda, não ser parte legítima para figurar no polo passivo ao argumento de que, na data do requerimento da Execução, já não detinha qualquer vínculo jurídico com o imóvel que fundamenta a demanda. Alega ter atuado, em momento pretérito, na qualidade de procurador com poderes in rem suam, sem, contudo, conservar posse ou propriedade sobre o bem. Afirma, ainda, que os direitos relativos ao imóvel foram transferidos a terceiros mediante escritura pública lavrada anos antes do ajuizamento da ação, razão pela qual entende ausente a condição da ação relativa à legitimidade para figurar no polo passivo da execução. Quanto ao perigo de demora, a amparar o pleito de tutela de urgência recursal, alega que o bloqueio judicial já garante a satisfação do crédito em caso de eventual insucesso recursal e que a liberação antecipada dos valores poderá lhe causar dano irreversível, especialmente diante da ausência de garantia de restituição em caso de provimento deste Agravo de Instrumento. Ao final, formula os seguintes pedidos: [...] a) Seja o presente recurso conhecido, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade; recebido e processado na forma de agravo de instrumento; c) Seja o presente recurso recebido no seu regular efeito devolutivo e com a concessão do efeito suspensivo, nos termos do art. 1.019I do Código de Processo Civil, oficiando-se o Juízo a quo, até o julgamento; d) Seja o Agravado intimado no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, inciso II do CPC; e) Seja ao final dado provimento ao presente recurso a fim de que a decisão agravada seja integralmente reformada, tornando inválido o processo em sua origem por meio da decretaçã (sic) de nulidade da citação por edital ou, ainda, pelo reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante. f) O desbloqueio imediato dos valores constritos – R$ R$ 5.442,61 (cinco mil reais, quatrocentos e quarente e dois reais e sessenta e um centavos) ou restituição de eventuais valores transferidos ao requerente g) A extinção do processo, sem resolução do mérito nos termos do art. 485, CPC. h) A condenação do requerente em custas e honorários. (Grifo de origem). Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal, consistente na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Nesse aspecto, de acordo com o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto decisão do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, proferida no Cumprimento de Sentença n. 0721519-54.2019.8.07.0001, que rejeitou exceção de pré-executividade formulada pelo agravante, na qual alegou nulidade da sua citação por edital e ilegitimidade passiva. Há duas questões em discussão: (i) definir se a citação por edital realizada no processo de origem é nula; (ii) estabelecer se o agravante detém legitimidade passiva para figurar no polo da execução. Inicialmente, cumpre ressaltar que a citação por edital somente se legitima quando demonstradas, nos autos, tentativas infrutíferas de localização do requerido para fins de citação pessoal. No caso, foi certificado pelo oficial de justiça o insucesso das diligências para encontrar o executado, sem que a Curadoria de Ausentes houvesse apontado qualquer nulidade no procedimento. Tal circunstância é suficiente para atestar a regularidade da citação ficta. Ademais, a declaração prestada por familiar do agravante, no sentido de que este não residia no endereço informado, reforça a tese de ocultação, evidenciando a tentativa de frustração do ato citatório. O contexto probatório, portanto, legitima o uso da via editalícia, que se mostra adequada à luz do art. 256, inciso II, do CPC. No que tange à alegação de ilegitimidade passiva, verifica-se que tal matéria não pode ser rediscutida nesta fase processual. A sentença de mérito transitada em julgado reconheceu a responsabilidade do agravante, com base em sua atuação como mandatário com poderes in rem suam na cessão de direitos do imóvel objeto da lide. Assim, a exceção de pré-executividade não se presta à rediscussão de questão já definitivamente solucionada pelo juízo competente, sob pena de afronta à coisa julgada. Por fim, no que se refere à ordem de bloqueio de valores, ressalto que tal medida visa assegurar a efetividade da execução, consoante os princípios que regem o processo executivo. A simples alegação de possível irreversibilidade do ato não é suficiente para suspender seus efeitos, sobretudo diante da ausência de elementos concretos que evidenciem nulidade do procedimento ou ilegalidade da constrição. Diante desse panorama, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso. E, inexistente tal elemento, prescindível se falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois são condições cumulativas para a tutela de urgência recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 28 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator